Tribunal: TJMT
Processo: 1060512-59.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060512-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 02.355.803/0001-94 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 02.355.803/0001-94 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE COMPROVA VARIAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório produzido demonstra que o consumo de energia elétrica é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação, ademais, o histórico de consumo indica que todos os meses anteriores e posteriores aos questionados, registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço.

Assim, descabe o reconhecimento de que houve cobranças abusivas ou que estejam acima da média, devendo as faturas serem consideradas devidas.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1060512-59.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/c Obrigação de Fazer e Indenizatória,
ajuizada por
J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de ratificar a tutela provisória de urgência e condenar a requerida a tirar a diferença de 5.558 kWh existente na Unidade Consumidora 6/239698-4, instalada no estabelecimento da parte autora.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, e 86, ambos do CPC/15.

Em síntese, sustenta a parte apelante em suas razões recursais

(ID 157955168), que não há diferença de KWh a ser devolvida ao autor, visto que as duas faturas contestadas administrativamente (09 e 10/2019) foram revisadas antes do ajuizamento da ação e as posteriores estão de acordo com a média de consumo, ademais, esclarece que o fato de a concessionária ter realizado a revisão dos débitos supramencionados não é pressuposto para que empresa ré realize a revisão das demais faturas, de modo que essa revisão somente é realizada se detectado erro na medição atribuído a concessionária, o que somente ocorreu nos meses de setembro e outubro/2019.

Argumenta, ainda, que analisando o histórico de consumo da UC em questão, pode-se verificar que mesmo após a troca do medidor em setembro/2019, o consumo registrado se manteve o mesmo, bem como que a média da empresa autora tem se mantido praticamente a mesma nos últimos 5 (cinco) anos.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 157955172).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1060512-59.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 157954170) que a parte autora é consumidora da UC nº 6/239698-4, e que em meados do mês de setembro/2019 houve a troca do medidor da unidade consumidora em epígrafe, outrossim, o medidor instalado continha a medição de 45.377 Kwh, bem como o medidor substituído tinha a leitura no momento da sua retirada de 39.819 Kwh, ou seja, totalizando uma diferença de 5.558 Kwh nas faturas futuras do reclamante.

Alegou que, no mês seguinte à substituição, o faturamento de seu consumo veio, de fato, muito superior à sua média mensal, o que o levou a reclamar junto à requerida, que reconheceu o erro e retificou a fatura do mês 09/2019.

Aduziu, ainda, que a fatura de outubro/2019 também veio errada, o que o levou a novamente reclamar junto à requerida que outra vez corrigiu a cobrança e, que apesar das correções efetuadas pela requerida nas faturas aludidas, é certo que a cobrança abusiva se perpetuará, pois permanece a diferença entre os medidores.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo liminar para que a ré suspenda as cobranças indevidas, abstendo-se de proceder à suspensão do serviço, a qual foi deferida (ID 157954184) e, no mérito, pugna pela condenação da requerida em obrigação de fazer, consistente em tirar a diferença de 5558 kWh existente em sua Unidade Consumidora, além da condenação da ré em indenização por danos morais, com a inversão do ônus da prova em seu favor.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jones Gatass Dias
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se limita em verificar a licitude das cobranças faturadas após a revisão dos meses questionados (setembro e outubro/2019), e se estas apresentam alteração em relação a sua média de consumo, indicando alguma irregularidade no medidor, decorrente da troca realizada pela concessionária.

Nesse caso, em que pese a parte autora alegar que recebeu faturas acima de sua média de consumo, constata-se que os valores não são absolutamente dissonantes da média de consumo da UC anteriormente à substituição do medidor em setembro/2019, uma vez que o consumo registrado se manteve o mesmo.

Isso porque, em análise às provas constantes dos autos, em especial o Histórico de Consumo juntado pela recorrente no ID 157954199, p.2/3, verifica-se que o consumo dos meses de setembro e outubro/2019 foram refaturados.

Ademais, a média de consumo dos anos anteriores à troca do medidor (setembro/2019) se mantiveram, tal como a média posterior a esta data. Vejamos:

De se observar que, diferente do que constou na sentença, por vários meses antes da troca do medidor de energia, a parte apelada teve o consumo acima da casa dos 12.000kWh, o que demonstra que é perfeitamente compreensível o refaturamento das faturas dos meses de setembro e outubro/2019, bem como do consumo registrado após esse período, qual seja, novembro/2019 a maio/2020.

Desta forma, diferentemente do que decidiu o magistrado
a quo
, não há que falar em acolhimento do pedido do autor/apelado em excluir a diferença de 5.558kWh, uma vez que não ocorreu um aumento exagerado, desproporcional e abrupto no valor das faturas.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ, “a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”. (AgInt no AREsp 1314821/SE).
No caso, os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora
e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.”
(N.U 1001340-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023) (g.n.)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.[...]
3. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas.
Todavia, havendo comprovação, através de histórico de consumo ainda que juntado pela parte autora, registraram consumo linear, o que confirma a inexistência de falha na prestação de serviço.

4. Extrai-se pela prova juntada, que o consumo é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, portanto inexistem provas suficientes para embasar a procedência da ação.

5. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule.

6. [...] 8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1049003-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (g.n.)

Deste modo, resta claro e evidente que não houve irregularidade nas cobranças feitas pela concessionária de energia, onde as faturas estão dentro da média de consumo, inexistindo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela concessionária.

Assim, deve ser reformada a sentença singular que condenou a requerida a tirar a diferença de 5.558 kWh existente na Unidade Consumidora 6/239698-4.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023